Tribunal: STF
Processo: ARE 1578627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ART. 84, §2º, DA LEI 8.112/90. APOSENTADORIA DO CÔNJUGE INICIALMENTE REMOVIDO. ESGOTAMENTO DOS REQUISITOS PARA LICENÇA.



    - A licença para acompanhamento do cônjuge pode se dar com ou sem remuneração. Essa distinção mostra-se presente no §1º e no §2º do 84 da Lei 8.112/1990, uma vez que o §1º refere-se à licença para acompanhamento de cônjuge sem remuneração e por prazo indeterminado, ao passo que o §2º refere-se à licença para acompanhamento de cônjuge com remuneração, com possibilidade de exercício provisório em outro órgão ou entidade da Administração. No caso do §2º, há exigência expressa de que o cônjuge também seja servidor público.



    - A interpretação dominante reconhece como ato vinculado a decisão sobre licença formulada nesses termos, que emerge como direito subjetivo do servidor público, uma vez preenchidos os requisitos da lei. Precedentes do STJ e do TRF da 3ª Região.



    - É justamente a característica da necessidade de exercício da função pública em outro ponto do território nacional que enseja o direito subjetivo de seu cônjuge à licença com exercício provisório em localidade diversa de sua lotação definitiva. Não é o mero deslocamento do cônjuge que ocasiona o direito ao exercício provisório, com consequente continuidade da remuneração, mas o fato de que seu consorte necessariamente deve exercer as atribuições do cargo nesse novo local.



    - Nessa linha, exsurge a incontornável conclusão de que se esvaziando a necessidade do exercício da função pública, esvai-se também a condição de servidor público nos moldes requeridos pelo art. 84, §2º, do estatuto em tela. Isto é, passando o cônjuge à inatividade, não remanescem presentes os requisitos que inicialmente deram ensejo à licença, e o servidor que até então dela gozava e exercia provisoriamente suas funções em outro local não mais conta com o direito subjetivo a esse afastamento por tempo indeterminado.



    - No caso dos autos, a aposentadoria do cônjuge da servidora encerrou a presença do requisito essencial à manutenção de sua licença com exercício provisório em outra localidade, de modo que, em pesem argumentos sobre a situação familiar já consolidada na nova cidade, a licença não se presta mais ao fim colimado quando de sua concessão.



    - Apelação provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente